Tribunal: STF
Processo: HC 225015
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente não conheceu do Agravo em Recurso Especial nº 2.254.225/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente condenado à pena de 10 anos, 6 meses e 28 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I c/c o art. 61, incs. I e II, al. “j”, ambos do Código Penal (roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, agravado pela reincidência e em razão de ter ocorrido durante a pandemia do novo coronavírus). 



    3. Irresignada, a defesa formalizou apelação, tendo o Tribunal de Justiça dado parcial provimento ao recurso para afastar a agravante prevista no art. 61, inc. II, al. “j”, do CP, sem modificação da reprimenda imposta.    



    4. Recurso especial não foi admitido no Tribunal de origem. Contra essa decisão, voltou-se o mencionado agravo em recurso especial.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem baseada a condenação, exclusivamente, em reconhecimento realizado sem observância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Salientam a inexistência de menção, pela vítima, às características físicas do paciente antes do reconhecimento. Destacam que, no auto de reconhecimento, em sede policial, não houve especificação de quantas pessoas foram dispostas ao lado do paciente, tampouco a identidade e as características de tais indivíduos. Aludem ao fato de ter sido colocado sozinho no reconhecimento realizado perante o Juízo. Articulam que a vítima foi influenciada, revelando evidente fragilidade probatória, não ficando dúvidas quanto à potencial inocência do paciente. Alegam que o fato de o paciente ter sido apresentado para a vítima como o indivíduo encontrado com o seu pertence a induziu, ajudando na formação de falsa memória. Pontuam, caso não acolhida a tese de absolvição, ser devido o redimensionamento da pena, uma vez ausente fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, bem assim para o reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. 



    6. Requerem a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ou, caso assim não se entenda, a readequação da pena. 



    7. Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 14/02/2023.  



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual do Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Acrescente-se que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que a parte recorrente deixou de impugnar, de maneira específica, os fundamentos da decisão agravada. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Observa-se, ainda, que o título condenatório transitou em julgado em 14/02/2023, sendo formalizada a impetração em 16/02/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Na espécie, o Juízo sentenciante, após afastar as alegações de nulidade do reconhecimento pessoal, entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “Afasto a arguição de irregularidade do reconhecimento ante a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que, se as vítimas e as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia judicial, idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo artigo 226 do Código de Processo penal. Esse meio probatório, cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente quando apoiado em, outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório (JSTF 174/269). 



    (...) 



    Outrossim, o reconhecimento extrajudicial, com observância das cautelas do art. 226 do CPP, somente será efetuado a critério da Autoridade, se houver necessidade, de modo que, quando a vítima ou a testemunha, com segurança e certeza, identifica o assaltante, e até descreve pormenores de sua atuação delituosa, obviamente aquelas formalidades se tornam dispensáveis (RJDTACRIM 25/234). 



    Passo a análise do mérito da ação penal. A materialidade do delito está demonstrada pelos boletins de ocorrência números 4.370/2020 e 4.551/2020 (fls. 15/16 e 10/14) e auto de exibição e apreensão relacionou os bens apreendidos, ou seja, duas motocicletas, uma delas Honda/CG 160 FAN ESD, placas GBN-5651, e outra Yamaha/MTO3 ABS, placas DEU-7848 (fls. 09). 



    O réu, em sede policial, manteve-se em silêncio (fls. 08). Em Juízo, o acusado negou a acusação que lhe foi feita. Contou o interrogando que estava em sua casa e resolveu sair porque seu filho estava sem leite. Sua esposa falava muito e ele até esqueceu de pegar o capacete. O interrogando estava transitando quando policiais colidiram coma frente de sua motocicleta. O interrogando, em razão de seus antecedentes, foi forjado pelos policiais. O interrogando foi encaminhado ao distrito policial e lá viu a motocicleta roubada. O interrogando já conhecia os policiais. 



    A vítima declarou que estava pilotando sua motocicleta e foi abordada por dois indivíduos que ocupavam um motociclo, salvo engano de cor vermelha. Os agentes se aproximaram e o renderam. Os dois agentes estavam de capacete, mas, o garupa, que desceu da motocicleta, levantou o capacete e, mediante emprego de arma de fogo, exigiu a motocicleta, no que foi atendido. Em seguida, o garupa assumiu a direção de sua motocicleta. Ato contínuo, os dois roubadores deixaram o local. Outros pertences pessoais foram subtraídos do declarante. Disse o declarante que informou o roubo à empresa rastreadora e à Polícia Militar, além de confeccionar o boletim de ocorrência. Posteriormente, o declarante foi informado da localização de seu motociclo e foi até a delegacia de polícia onde reconheceu a pessoa que lhe foi mostrada como sendo um dos roubadores, ou seja, o garupa que portava a arma de fogo. Disse o declarante que, em razão do tempo decorrido, tendo dúvida de ser o réu um dos roubadores, mas, na delegacia de polícia reconheceu a pessoa que lhe foi mostrada não tendo dúvida alguma em relação ao reconhecimento feito naquela data. 



    Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina quando se depararam com dois indivíduos próximos a duas motocicletas. Os agentes estavam mexendo em uma das motocicletas, a de cor preta, como se procurassem algo. Os dois indivíduos, ao perceberem a aproximação dos depoentes, empreenderam fuga, mas, um deles, o acusado, foi abordado. O réu tentou se evadir na motocicleta de cor vermelha. O outro agente conseguiu se evadir a pé. Feita a abordagem, eles passaram à busca pessoal e não encontraram coisa alguma de ilícita em poder do réu. Pesquisadas as motocicletas, uma delas, a de cor preta, constava como produto de roubo e a outra, segundo um dos depoentes, estava com o número chassi ou motor suprimido. O réu foi questionado a respeito da motocicleta roubada e ele informou ser um dos autores do crime.



     Infere-se dos elementos coligidos para os autos que restou confirmado que o réu, agindo em concurso e com unidade de desígnio com outro indivíduo não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, a motocicleta pertencente ao ofendido. Para tanto, o acusado e seu comparsa não identificado, usando de uma motocicleta de cor vermelha, abordaram a vítima e, mediante emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da motocicleta pilotada pela vítima, no que foram atendidos. De posse do bem subtraído, os agentes empreenderam fuga. Policiais militares em patrulhamento de rotina se depararam com cena que lhes chamou a atenção, ou seja, dois indivíduos próximos a duas motocicletas e ambos mexiam em uma delas. Os policiais resolveram abordá-los e os dois agentes, ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga, sendo o réu detido. Os policiais consultaram as motocicletas e constataram que uma delas era produto de roubo. 



    No caso em tela, para confirmar os fatos narrados na denúncia há as declarações e o reconhecimento feitos pela vítima, na fase policial e confirmado em Juízo, apontando o réu como um dos autores do crime, e o depoimento dos policiais militares que o abordaram, além de estar na posse do motociclo roubado da vítima. Tem-se manifestado a Jurisprudência que no campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes (JUTACRIM 90/362). 



    Ademais, a versão oferecida pelo acusado em Juízo, negando o crime do roubo da motocicleta e negando o emprego de arma de fogo e a participação de mais um agente no roubo, não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório, devendo ser afastada a viabilidade de sua ocorrência, salientando que a vítima e os policiais desmentem a versão oferecida pelo acusado. Outrossim, o testemunho policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal. 



    Configurada a qualificadora do emprego de arma de fogo, mesmo sem a apreensão dela, eis que o relato da vítima revela que os roubadores utilizaram do artefato, ressaltando que a segura imputação da vítima de roubo, cuja idoneidade não foi abalada, presta-se a comprovar a circunstância do inc. I, do par. 2º, do art. 157, do CP, sem embargo da falta de apreensão das armas (RT 672/329). 



    Caracterizado o concurso de pessoas para o cometimento do roubo, ou seja, o réu e seu comparsa não identificado, salientando-se que o vínculo subjetivo está demonstrado pela própria conduta dos agentes, estando eles no local e ligados à atividade criminosa por adesão livre e consciente, sendo que cada qual desempenhava uma tarefa. Configurado o crime de roubo consumado, eis que a res foi retirada da posse da vítima. (....)” (e-doc. 6, p. 3-6, grifos nossos).



    13. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmou o entendimento nos termos seguintes:



    “(...) Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de nulidade da r. sentença, uma vez que o reconhecimento pessoal realizado na fase policial restou seguro e harmônico com o restante do conjunto probatório, sendo certo que o édito condenatório baseou-se nas diversas provas produzidas em juízo, as quais foram corroboradas pelos elementos de prova colhidos em sede policial. Sublinha-se que o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, ao dispor que: "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la" (grifo nosso), aponta para simples recomendação, não prescrevendo obrigação e, assim, não há falar em nulidade processual. Dessa forma, não tem amparo para a defesa sustentar inválido o colhido durante o inquérito policial, pois o art. 155 do Código de Processo Penal proíbe, apenas, condenação com escora em prova exclusivamente produzida durante o inquérito policial, quando dispõe que: “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. 



    (...) 



    O conjunto probatório se mostra cristalino, apontando a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. A materialidade delitiva, resultou comprovada por intermédio do auto de prisão em flagrante (fls. 01, 02), termos de depoimento e declaração (fls. 03/04, 05, 06), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 10/14, 15/16), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 17/18), bem como pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria delitiva, igualmente, é inconteste, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima (fls. 06) e pelos policiais militares Jefferson Clayton Nascimento Conceição e Jeferson Rocha da Silva, responsáveis pela prisão do apelante.” (e-doc. 8, p. 4-6; grifos nossos).



    14. Com efeito, a leitura das decisões revela que, ao contrário do que afirmado pelos impetrantes, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias ordinárias. Além da referida diligência probatória, foram considerados o depoimento da vítima, as declarações dos policiais que atenderam a ocorrência, as circunstâncias da prisão e a ausência de verossimilhança nas alegações do paciente, que não encontraram respaldo na prova produzida sob o crivo do contraditório. 



    15. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 160.842-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 221.667-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/12/2022, p. 07/12/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    16. A par disso, observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    17. Quanto à pena-base, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da sanção é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    18. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    19. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dado concreto que revela a maior reprovabilidade da conduta. O Juízo frisou que “[o] acusado registra duas condenações definitivas (fls. 81/82). Uma delas servirá como maus antecedentes e a outra como circunstância agravante da reincidência. Por conseguinte, ante os maus antecedentes, fixo a sanção em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.” (e-doc. 6, p. 6) O Tribunal de Justiça, confirmando a óptica do Magistrado de piso, entendeu correta a valoração negativa dos antecedentes. Veja-se: 



    “(...) Na primeira fase, o MM. Juízo “a quo”, atento aos maus antecedentes do agente e aos demais elementos norteadores do art. 59, “caput”, do Código Penal, fixou a pena base, acrescida de 1/6, em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Não se olvide, que o “legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes a desestimular o acusado e a própria sociedade a praticarem condutas reprováveis semelhantes, bem como a garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado” (HC 283.706/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017). Desse modo, por não se entender desarrazoado o aumento da pena-base, ante as justificativas expostas na r. sentença, fica mantida a pena-base como lançada (...)” (e-doc. 8, p. 14; grifos nossos).



    20. Saliente-se que o Juízo, ao levar em conta as circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 4 anos e 8 meses, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 8 meses do mínimo previsto para o tipo. 



    21. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    22. Também a pretensão de afastamento da causa de aumento alusiva ao emprego de arma de fogo esbarra na inviabilidade de se dissentir, sem o reexame do acervo fático-probatório, das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, providência, como mencionado, incabível na via do habeas corpus. 



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator